Tribunal: TJSP
Processo: 0003995-27.2015.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Hipótese em que o acórdão embargado não conheceu do agravo retido, porque não reiterado nas razões da apelação – Acórdão, ademais, que afirmou ocorrente a preclusão das matérias referentes à competência da Justiça Federal, legitimidade e denunciação da lide da CEF, que foram analisadas e decididas em sede de agravo de instrumento tirado de decisão prolatada pelo Juízo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Hipótese em que o acórdão embargado não conheceu do agravo retido, porque não reiterado nas razões da apelação – Acórdão, ademais, que afirmou ocorrente a preclusão das matérias referentes à competência da Justiça Federal, legitimidade e denunciação da lide da CEF, que foram analisadas e decididas em sede de agravo de instrumento tirado de decisão prolatada pelo Juízo de primeiro grau, posteriormente ao r. despacho saneador, tendo rejeitado, ainda, a preliminar arguida sob o enfoque da Lei 13.000/2014 – Alegação de omissão e fundamentação genérica no acórdão – Embargos com razões dissociadas do que ficou decidido e sem enfrentamento do fundamento esposado pela Turma Julgadora. Embargos não conhecidos nessa parte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão, porque não apreciados os "tópicos arguidos na apelação" – Questões expressa e detidamente examinadas no aresto – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

Embargos conhecidos em parte, e rejeitados.